Tribunal: TCU
Processo: 011.361/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6399/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.361/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Maria Pilon Fontanella Padilha (XXX.145.529-XX); Dionatan Camatti Babicz (XXX.857.919-XX); Manoel Luis Lima Tavares (XXX.112.720-XX); Marcelo Joao Weis (XXX.113.819-XX); Miria da Silva Hinghaus (XXX.974.449-XX); Paulo Ailson Daboit (XXX.755.829-XX); Roney Schwyzer (XXX.831.619-XX); Sergio dos Santos (XXX.038.939-XX); Vanice Gottselig (XXX.070.449-XX); Vinicius Cristian Ariotti de Oliveira (XXX.919.839-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.